Tribunal: TJDFT
Processo: 0711032-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REPARAÇÃO DO DANO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto previsto no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024, sob o fundamento de que o benefício não seria aplicável aos condenados cuja pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos em razão da prática de crime patrimonial sem violência ou grave ameaça. A parte agravante foi condenada por furto qualificado tentado, com pena substituída por prestação pecuniária, e houve reparação do dano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indulto previsto no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024 alcança os apenados cuja pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos; (ii) estabelecer se, no caso concreto, estão preenchidos os requisitos para a concessão do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal atribui ao Presidente da República a competência exclusiva para concessão do indulto, nos termos do art. 84, inciso XII, não cabendo ao Poder Judiciário reavaliar o mérito do ato normativo, mas apenas sua constitucionalidade, conforme decidido pelo STF na ADI 5874.
4. O Decreto no 12.338/2024, em seu art. 3o, inciso I, prevê expressamente a possibilidade de concessão do indulto mesmo nos casos em que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos.
5. O art. 9o, inciso XV, do mesmo decreto não impõe qualquer limitação quanto ao tipo de pena imposta, exigindo apenas que o crime patrimonial tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça e que o dano tenha sido reparado.
6. A interpretação dos incisos VII e IX do art. 9o como impeditivos à aplicação do inciso XV é indevida, uma vez que tais dispositivos tratam de hipóteses específicas, não excludentes, voltadas a grupos distintos, sem restringir a incidência dos demais incisos.
7. No caso concreto, apesar da ausência de voluntariedade na reparação do dano, está presente presunção de vulnerabilidade socioeconômica da agravante, nos termos do art. 12, § 2o, do Decreto no 12.338/2024, dado o patrocínio pela Defensoria Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O indulto previsto no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024 aplica-se aos condenados por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, independentemente de a pena privativa de liberdade ter sido substituída por pena restritiva de direitos.
2. A interpretação sistemática do Decreto no 12.338/2024 impede a restrição do alcance do indulto com base em incisos específicos que tratam de hipóteses distintas.
3. A presença de elementos que demonstrem vulnerabilidade econômica autoriza a dispensa da voluntariedade na reparação do dano, nos termos do art. 12, § 2o, do Decreto no 12.338/2024.